Tribunal: TJBA
Processo: 8090272-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090272-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: OCTAVIO DAVID NETO

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO LIMINAR.
PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O REAJUSTE
.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL QUANTO AO PERCENTUAL APLICADO. NÃO OBSERVADOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO RESP. 1.568.244/RJ
.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8090272-80.2023.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como APELANTE, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como APELADA, OCTAVIO DAVID NETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.